Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704776-69.2019.8.07.0000 RECORRENTES: GILMAR JULIAO NETO, GALENO JOSE MARQUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL JUNTADA DE DOCUMENTOS NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ATO TIPIFICADO COMO CRIME. OBSERVÂNCIA AOS PRAZOS PREVISTOS NO CÓDIGO PENAL. ATOS QUE ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVA DA OCORRÊNCIA DE DANO PARA A ADMINISTRAÇÃO OU DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO AGENTE. DESNECESSIDADE. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apresentada a resposta as razões recursais em Agravo de Instrumento, não há óbice legal para que o recorrido possa juntar documentos junto a sua manifestação, desde que tenha por escopo comprovar os fatos por ele relatados. 1.1. No caso, os documentos acostados na contraminuta objetiva demonstrar que há indícios para o deferimento e processamento da ação civil de improbidade administrativa, e, assim, são relevantes para o julgamento deste recurso. Pedido de exclusão dos documentos rejeitada. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a prescrição da pretensão de condenação por ato de improbidade quando a conduta prevista configurar crime deve observar os parâmetros fixados no Código Penal. Precedentes. 2.1. No caso em apreço, seja pela pena em abstrato, seja pela pena em concreto imputada aos recorrentes na esfera criminal, constata-se que a pretensão vindicada na ação de improbidade não se encontra prescrita. 3. Para a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 11 da Lei 8.429/1992 (atos que atentem contra os princípios da administração pública), mostra-se desnecessária a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito por parte do agente. Jurisprudência das Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça. 4. Restando demonstrado que os recorrentes foram condenados, na esfera penal, pela prática de crime de extorsão no exercício de função pública, mostra-se correta a decisão de origem que recebeu a petição inicial por ato de improbidade, devendo o feito ter prosseguimento, na forma do rito legal. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 23, inciso II, da Lei 8.429/1992, e 142, § 1o, da Lei 8.112/1990, sob o argumento de que em processo administrativo disciplinar, o prazo prescricional começa a fluir da data em que o fato se tornou conhecido da Administração Pública e, no caso dos autos, seria o momento da instauração do procedimento apuratório preliminar, realizado pelo Corregedor Geral de Polícia, datado de 22.7.2005, ocorrendo, assim, a prescrição da pretensão punitiva administrativa em 29.6.2010. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Pierre Tramontini, OAB/DF 16.231. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 23, inciso II, da Lei 8.429 /1992, e 142, § 1o, da Lei 8.112/1990, pois a turma julgadora ao afastar a ocorrência de prescrição por entender que o prazo prescricional incidente para a ação de improbidade administrativa, quando o fato traduzir crime, deve ser o insculpido pela regra do Código Penal, o fez em perfeita sintonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confiram-se: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAD. FATO APURADO: VALER-SE DO CARGO PARA LOGRAR PROVEITO PESSOAL OU DE OUTREM, EM DETRIMENTO DA DIGNIDADE DA FUNÇÃO PÚBLICA, POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, E POR LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS E DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO NACIONAL (ARTS. 359-B; 359-D; 163; 299; 312, § 1O. E 317 DO CÓDIGO PENAL). PENA APLICADA: EXONERAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR TAMBÉM PREVISTA COMO CRIME, MAS SEM NOTÍCIA DE INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL CORRESPONDENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA PELA EGRÉGIA PRIMEIRA SEÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS PELA IMPETRANTE. ORDEM DENEGADA. 1. Em primeiro lugar, quanto à preliminar da prescrição, me manifestei pela sua consumação. Entretanto, a egrégia Primeira Seção, na assentada de 22.5.2019, superando seu posicionamento anterior sobre o tema, firmou orientação de que, diante da rigorosa independência das esferas administrativa e criminal, não se pode entender que a existência de apuração criminal é pré-requisito para a utilização do prazo prescricional penal. 2. Quanto ao mais, a impetrante alega a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que, nem ela, nem os Advogados constituídos foram intimados da conclusão do PAD, com a publicação direta da Portaria de exoneração sem viabilizar a interposição de recurso (fls. 8). Acrescenta que só teve ciência do ato de exoneração através do ofício enviado para sua superior imediata. 3. Do que se extrai dos autos, a publicidade da pena de destituição do cargo em comissão se operou por meio da Portaria 5. de janeiro/2014, publicada no DOU de 2.3.2014. 4. Extrai-se, ainda, das informações trazidas às fls. 4.384, que, nos termos do documento de fls. 4435 dos autos do Processo MS/SIPAR 25000.494844/2009-87 (doc. 01. em anexo), a impetrante foi, sim, intimada acerca do Julgamento proferido pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado da Saúde. O referido documento data de 04 de fevereiro de 2014, e, até o presente momento, não se tem notícias da interposição de recurso administrativo por parte da servidora. 5. Assim, não há como se reconhecer a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar, que pressupõe a efetiva e suficiente comprovação do prejuízo ao direito da defesa, por força do princípio pas de nullité sans grief. 6. Ordem denegada, com ressalva das vias ordinárias. (MS 20.857/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 06/09/2019). ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. CONDUTA TAMBÉM TIPIFICADA COMO CRIME. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO PENAL. PENA EM ABSTRATO. OBSERVÂNCIA. 1. A contagem prescricional da ação de improbidade administrativa, quando o fato traduzir crime submetido a persecução penal, deve ser pautada pela regra do Código Penal, em face do disposto no inciso II do art. 23 da Lei n. 8.429/1992 e no § 2o do art. 142 da Lei n. 8.112/1990. 2. Se a Lei de Improbidade Administrativa (art. 23, II), para fins de avaliação do prazo prescricional, faz remissão ao Estatuto dos Servidores Públicos Federais (art. 142, § 2o) que, por sua vez, no caso de infrações disciplinares também capituladas como crime, submete-se à disciplina da lei penal, não há dúvida de que "a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, [...] regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime", conforme expressa disposição do art. 109, caput, do Estatuto Repressor. 3. Deve ser considerada a pena in abstrato para o cálculo do prazo prescricional, "a um porque o ajuizamento da ação civil pública por improbidade administrativa não está legalmente condicionado à apresentação de demanda penal. Não é possível, desta forma, construir uma teoria processual da improbidade administrativa ou interpretar dispositivos processuais da Lei n. 8.429/92 de maneira a atrelá-las a institutos processuais penais, pois existe rigorosa independência das esferas no ponto... A dois (e levando em consideração a assertiva acima) porque o lapso prescricional não pode variar ao talante da existência ou não de ação penal, justamente pelo fato de a prescrição estar relacionada ao vetor da segurança jurídica." (REsp 1.106.657/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/09/2010). 4. Embargos de divergência desprovidos. (EDv nos EREsp 1656383/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 05/09/2018). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Pierre Tramontini, OAB/DF 16.231. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003